Tribunal: STF
Processo: HC 184760
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Thomaz Lazaro Pustilnik e outros, advogados, em benefício de Arthur Augusto Dale, contra decisão do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 24.4.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 575.569, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0000489-44.2020.4.02.0000 pelo Desembargador Federal Gustavo Arruda Macedo (Juiz convocado), do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:
    “Trata-se de habeas corpus, substitutivo de recurso ordinário, com pedido liminar, impetrado em favor de ARTHUR AUGUSTO DALE, contra r. decisão proferida pelo em. Desembargador Relator que indeferiu o pedido liminar no writ em trâmite perante o eg. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. 
    Depreende-se dos autos que o d. Juízo de primeiro grau, em 3/4/2020, indeferiu o pleito do paciente de expedição de carta de execução de sentença (fls. 115-118). 
    Irresignada, a Defesa ajuizou o prévio writ perante o eg. Tribunal de origem, cujo pleito liminar foi indeferido pelo em. Desembargador Relator em 7/4/2020 (fls. 131-136), assim como o pedido de reconsideração, em 22/4/2020 (fls. 253-256). 
    No presente writ, afirma que a situação ‘configura flagrante constrangimento ilegal, na medida em que, a um só tempo, (i) contraria entendimentos consolidados deste Egrégio Superior Tribunal de Justiça e a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, e (ii) gera, de forma irrazoável, risco iminente à saúde do paciente, evidenciando-se assim ato claramente teratológico, que justifica o excepcional afastamento da aplicação analógica da Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal’ (fl. 12). 
    Sustenta, em suma, ‘necessária expedição imediata de carta de execução de sentença para que possam ser requeridas, no juízo competente, as medidas de urgência relativas a cumprimento de pena de condenado idoso (77 anos) com saúde extremamente debilitadas e convalescente de 'covid-19'’ (fl. 16). 
    Requer, ao final, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para ‘determinar a imediata expedição de Carta de Execução de Sentença, em nome de Arthur Augusto Dale, em razão de condenação prolatada nos autos no processo nº 0047378-17.1999.4.02.5101 – 3ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro" (fl. 32). 
    É o relatório. Decido. 
    Consoante se pode aferir da inicial, verifica-se que o habeas corpus investe contra o indeferimento de liminar. De fato, ressalvadas hipóteses excepcionais, descabe a ação constitucional em situação como a presente, sob pena de ensejar indevida supressão de instância. A matéria, inclusive, já encontra-se sumulada: "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar" (Enunciado Sumular n. 691/STF) . Na hipótese, o mandamus impetrado na origem teve o pedido liminar indeferido sob os seguintes fundamentos, verbis: (…)
    A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que, em casos de pedido liminar que traga em seu bojo pretensão claramente satisfativa, seu exame deve ser reservado para o julgamento de mérito, pelo órgão responsável pela análise da causa, após exame mais aprofundado dos dados constantes do processo, garantindo-se a necessária segurança jurídica. Ilustrativamente: (…)
    No caso, o em. Desembargador Relator concluiu que, ao exame preliminar, não vislumbrava o constrangimento ilegal indicado na impetração, consignando que ‘conforme se verifica dos autos, a autoridade coatora, que já vem atuando com a devida cautela, ao indeferir o pleito defensivo (fls. 214/219), determinou que fosse expedido ofício ao nosocômio em que o paciente teria ficado internado, a fim de que este informasse data da internação e de alta, bem como a CID do paciente e seu estado clínico, dados fundamentais para verificar, com maior segurança, se há condições mínimas de que o Juízo da Execução trave com ele contato direto e se inicie a execução penal, ainda que sem, excepcionalmente, seu recolhimento prévio . Ademais, como reforçado naquela decisão, diante do estado de saúde do paciente, não é necessário nem mesmo possível o cumprimento do referido mandado, o que afasta, por ora, o periculum libertatis’ (fls. 255-256 – grifei).
    Dessarte, não se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade capaz de ensejar o afastamento do óbice sumular acima mencionado, considerando que os argumentos da decisão combatida, primo ictu oculi, não se mostram teratológicos. (…)
    Ante o exposto, com fulcro no art. 34, inciso XX, e art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o processamento do presente writ”.
    2. Contra essa decisão ajuíza-se o presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam flagrante ilegalidade a autorizar a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Asseveram ter impetrado “habeas corpus, em 07 de abril de 2020, distribuída sob o número 0000489-44.2020.4.02.0000, junto à 1ª Turma Especializada do T.R.F. da 2ª Região, apontando como autoridade coatora o d. Juízo da 3ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, em razão de flagrante constrangimento ilegal, verificado em face de ARTHUR AUGUSTO DALE, ora PACIENTE, condenado por aquele órgão jurisdicional de primeira instância, de forma definitiva, nos autos do processo nº 0047378-17.1999.4.02.5101, pela prática do delito previsto no art. 4º, “caput”, da Lei n. 7.492/86, à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto”.
    Narram terem “peticiona[do] junto ao r. Juízo da 3ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (i) informando a então situação médica do PACIENTE [acometido pela Covid-19] e (ii) apresentando-o para que fosse dado início aos procedimentos de cumprimento de pena, ainda que, por razões lógicas, nesse ínterim inicial, sua pena fosse cumprida excepcionalmente no nosocômio em que se encontrava, requerendo-se, para tal, a expedição de “Carta de Execução de Sentença à Vara de Execuções Penais do Estado do Rio de Janeiro, para que aquele d. órgão jurisdicional competente decidisse como proceder quanto ao próximos passos do cumprimento de sua sanção penal. Todavia, a autoridade sentenciante, após manifestação do Ministério Público Federal, indeferiu o pleito defensivo, o que fundamentou a impetração original junto ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região”.
    Assinalam que “o PACIENTE, após 11 dias de internação, recebeu alta hospitalar na data de 09 de abril de 2020, e, por expressa ordem médica, encaminhou-se diretamente para a residência de sua esposa (…) onde, desde então, permanece em ‘repouso absoluto e isolamento total (...) em uso de oxigênio complementar’ até sua convalescença definitiva”.
    Ressaltam que a defesa “renovou o pleito liminar para que, em caráter de urgência, fosse expedida “Carta de Execução de Sentença” à Vara de Execuções Penais do Estado do Rio de Janeiro, possibilitando-se, somente assim, que o ora PACIENTE, idoso de 77 anos e portador de diversas comorbidades preexistentes, requeresse, junto àquele órgão jurisdicional competente, autorização para início de cumprimento de pena em regime domiciliar excepcional, na forma dos arts. 117 da Lei de Execução Penal e 5º, incisos III e IV, da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça. Ocorre que o requerimento de reconsideração restou igualmente indeferido, de forma monocrática”. 
    Salientam que, “em face da decisão liminar acima transcrita, integrada pelo anterior ato decisório datado de 07/04/2020, cuja evidente teratologia demandava a necessária superação da Súmula n. 691/STF, impetrou-se novo Habeas Corpus, com pedido liminar, perante o Egrégio Superior Tribunal de Justiça”, indeferido liminarmente pelo Relator, Ministro Felix Fischer. 
    Defendem que “a decisão monocrática supra transcrita configura flagrante constrangimento ilegal, na medida em que, a um só tempo, (i) contraria entendimentos consolidados nesse Egrégio Supremo Tribunal Federal e a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça; e (ii) gera, de forma irrazoável, risco iminente não só à saúde do PACIENTE, mas também todas as pessoas que com ele possam vir a manter contato – em razão de ter efetivamente ‘contraído’ ‘coronavírus’ –, evidenciando-se assim ato manifestamente teratológico, que justifica o excepcional afastamento da aplicação analógica da Súmula nº 691/STF”.
    Este o teor do requerimento:
    “Pede-se, por fim, que, após cumpridas as formalidades de estilo, a ordem aqui impetrada seja concedida, para, no mérito, cassando-se a decisão ora impugnada, determinar a imediata expedição de Carta de Execução de Sentença, em nome de ARTHUR AUGUSTO DALE, em razão de condenação prolatada nos autos no processo nº 0047378-17.1999.4.02.5101 – 3ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 575.569, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0000489-44.2020.4.02.0000 pelo Desembargador Federal Gustavo Arruda Macedo (Juiz convocado), do Tribunal Regional Federal da Segunda Região. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal Regional Federal da Segunda Região não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    4. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17.2.2006).
    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 90.209, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 
    I - A decisão atacada indeferiu liminarmente a inicial sob o fundamento da inexistência de flagrante ilegalidade da decisão proferida em sede liminar. 
    II - O não-conhecimento da matéria objeto daquela impetração impede a sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 
    III - Agravo Regimental desprovido” (DJ 16.3.2007).
    5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais da pessoa. Daí por que, em casos assim, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o juízo de origem, ao indeferir o pleito defensivo, afirmou:
    “Inicialmente, verifico que, de fato, pela documentação juntada às fls. 2377/2378, a situação clínica do réu, ao que tudo indica sob os cuidados médicos do Dr. Bruno Abram off (clínico gera l CRM 5269964 - 0) e internado no Hospital São Lucas desde 29/03/2020, “face (sic) quadro de pneumonia grave por SARS - CoV2, e m tratamento clínico com Hidroxicloroquina e antibióticos para profilaxia de infecção bacteriana secundária, sem previsão de alta. 
    Ocorre que, nos termos do art. 250, da Consolidação de Normas da Corregedoria Regional da Justiça Federal da 2ª Região (Provimento TRF2 - PVC - 2018/00011, de 9 de maio de 2018), editado em atenção ao disposto no art. 674 do CPP, a expedição da carta de execução da sentença não prescinde do cumprimento do mandado de prisão e o cumprimento do mandado de prisão não se faz, neste momento, por óbvio, possível e sequer necessário, tendo em vista o estado de saúde do réu. 
    Data máxima vênia à brilhante Defesa, o cumprimento de ordem prisional, seja pela captura, seja pela apresentação voluntária, não equivale à oferta de um arrazoado, informando condições sanitárias do apenado, pelo que a ordem prisional resta incumprida, estando, por ora, obstada a expedição de documentação executória. 
    Outrossim, verifico não haver necessidade de recolhimento do mandado de prisão, uma vez que a ordem prisional que materializa resta vigente, ainda que momentaneamente não se faça exequível, em função das condições de saúde em que desafortunadamente, se encontra o apenado; seu cumprimento se dará após o período de convalescença, de modo que merece ser acolhido o requerimento ministerial para que seja expedido ofício ao nosocômio em que se encontra internado o apenado, a fim de que seja informada, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro horas), eventual alta hospitalar que se faça iminente“
    Em consonância com esse entendimento, o Desembargador Federal Gustavo Arruda Macedo (Juiz convocado), do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 0000489-44.2020.4.02.0000:
    “De fato, a expedição de Carta de Execução de Sentença pressupõe o cumprimento do mandado de prisão expedido, com o respectivo recolhimento, não há nada de mero formalismo nisso, trata-se de ato dos mais essenciais à deflagração da execução da pena, a captura. 
    No caso do paciente, o mandado de prisão já expedido não será cumprido até que sua condição de saúde se altere, como já pontuou o MM . Juiz a quo, sendo certo, por outro lado, que também o Juízo da Execução não terá mínimas condições de travar com o paciente/apenado ou com o nosocômio onde atualmente internado nenhum contato direto ou mais eficaz, tanto quanto não o podem as autoridades incumbidas de sua captura. 
    Ademais, a prisão domiciliar também seria, a princípio e segundo os documentos médicos acostados pelos próprios impetrantes, inviável de ser cumprida na residência do paciente, daí porque a defesa requer que fosse iniciada no próprio nosocômio, o que não encontra previsão legal e mesmo em situação de absoluta excepcionalidade como a presente, não permitiria de nenhum dos magistrados, seja da 3ª Vara Federal Criminal/SJRJ, seja da VEP, qualquer verificação sobre as condições do local, nem mesmo para a mínimo acompanhamento da medida excepcional, que restaria absolutamente sem controle. 
    Esse contexto absolutamente ímpar, a princípio, recomenda que se proceda exatamente como definido na decisão impetrada, mantendo o paciente sob os cuidados médicos aos quais atualmente está submetido até melhora de seu quadro para, futura e eventualmente, seja verificada a possibilidade das autoridades policiais e judiciais tomaram algum contato consigo ou definirem quais seriam as medidas adequadas à sua condição, inclusive levando em conta eventuais recomendações médicas. Aliás, é absolutamente plausível que essas recomendações médicas, mesmo por ocasião de eventual alta, recomendem que o mandado não seja cumprido em condições regulares, ou caso cumprido que o réu não seja recolhido em determinado local , mas esses são fatos que não permitem definição neste momento, onde a manutenção do paciente onde está mostra-se a princípio, o melhor para manutenção de sua saúde e integridade física, até nova apreciação. 
    A condição do paciente é delicadíssima, pois está internado desde o dia 29/03/2020, aos 77 anos de idade, com quadro de enfisema pulmonar; pneumonia grave por coronavírus – SARS-Cov -2 (Covid0-19); doença cardiocirculatória com presença de aterosclerose coronariana, aórtica e carotídea; grave transtorno de ansiedade generalizada com síndrome do pânico, conforme consta às fls. 68 e seguintes. 
    Tal condição, registre-se, retira até mesmo qualquer nota de urgência na apreciação do pedido liminar formulado, haja vista a tranquila conclusão, a partir dos laudos acostados aos autos, de que o paciente se encontra atualmente no único lugar em que poderia obter o tratamento mais adequado para a sua condição, sobretudo, humana. 
    Por fim, saliento que os precedentes citados pela defesa não se aplicam à hipótese, na medida em que tratam de casos onde os pacientes já cumpriam medida de prisão ou se não a cumpriam, como no caos do HC 0008392-38.2017.4.02.0000 (da Relatoria exatamente do em. Desembargador Federal ABEL GOMES), envolviam paciente que tinha plenas condições de apresentar-se pessoalmente perante o Juízo da execução Penal, para o mínimo controle do início da execução de sua pena. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR” (grifos nossos).
    O Juiz Federal convocado Gustavo Arruda Macedo, do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, indeferiu o pedido de reconsideração dessa decisão, com os seguintes fundamentos:
    “Inicialmente, esclareço que o julgado citado no presente pedido foi proferido pela Segunda Turma Especializada e não pelo órgão responsável pelo julgamento deste writ, que vem reiterando o posicionamento de que, em regra, a expedição da guia de recolhimento - e consequente início da competência do juízo das execuções - demanda prévio recolhimento ao estabelecimento prisional do apenado, nos termos do art. 105 da Lei de Execução Penal e do art. 674 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: (…)
    Em que pese o presente caso apresentar peculiaridades que devem ser ponderadas, sobretudo diante da pandemia de COVID - 19, não verifico, no momento, flagrante ilegalidade a demandar a concessão do pedido liminar. 
    Importante ressaltar que, aparentemente, o estado de saúde do paciente sofreu alteração radical em apenas 2 dias, haja vista que, por ocasião da impetração - 07/04/2020, seu quadro era de internação com enfisema pulmonar; pneumonia grave por coronavírus – SARS - Cov - 2 (Covid - 19); doença cardiocirculatória com presença de aterosclerose coronariana, aórtica e carotídea; grave transtorno de ansiedade generalizada com síndrome do pânico e, conforme atestado do dia 09/04/2020, o mesmo recebeu alta e foi liberado para tratamento residencial, a recomendar pelo juízo de primeiro grau apuração mediante perícia judicial e avaliação do prontuário médico. 
    No entanto, conforme se verifica dos autos, a autoridade coatora, que já vem atuando com a devida cautela, ao indeferir o pleito defensivo (fls. 214/219), determinou que fosse expedido ofício ao nosocômio em que o paciente teria ficado internado, a fim de que este informasse data da internação e de alta, bem como a CID do paciente e seu estado clínico, dados fundamentais para verificar, com maior segurança, se há condições mínimas de que o Juízo da Execução trave com ele contato direto e se inicie a execução penal, ainda que sem, excepcionalmente, seu recolhimento prévio. 
    Ademais, como reforçado naquela decisão, diante do estado de saúde do paciente, não é necessário nem mesmo possível o cumprimento do referido mandado, o que afasta, por ora, o periculum libertatis. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração, mantendo o indeferimento da liminar”.
    7. Não cabe cogitar-se de flagrante ilegalidade ou teratologia a ensejar a concessão da ordem de ofício.
    Na espécie, o paciente foi definitivamente condenado à pena de cinco anos e seis meses de reclusão, em regime semiaberto. Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa noticiou ao juízo de origem que o paciente, idoso e portador de comorbidades, teria sido acometido pela Covid-19 e internado para tratamento médico. Após a alta hospitalar, por recomendação médica, recolheu-se ao domicílio e prossegue sob cuidados médicos. Frise-se, portanto, que o paciente não está sob custódia prisional.
    Os impetrantes alegam constrangimento ilegal consistente na negativa de expedição de carta de execução de sentença e pretendem seja imediatamente expedida, sem cumprimento do mandado de recolhimento, previsto no art. 105 da Lei de Execuções Penais: “Transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução”.
    As instâncias antecedentes salientaram que, enquanto perdurar o quadro clínico do paciente, não será cumprido o mandado de recolhimento à prisão, sem o qual não é possível a expedição da guia de execução definitiva. 
    Sobre o tema, este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que a expedição da guia de recolhimento para a execução está condicionada ao cumprimento do mandado de prisão, a teor do disposto no art. 105 da Lei de Execuções Penais. 
    Em caso análogo, o Ministro Gilmar Mendes, no Habeas Corpus n. 179.099, assentou:
    “Prevê o artigo 105 da Lei de Execuções Penais que, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução, razão por que não há suporte legal para se determinar a expedição da guia do réu solto, caso do paciente” (DJe 10.12.2019)
    Assim também, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR E PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. 1. Nos termos do artigo 105 da Lei 7.210/1984, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. Dessa forma, a pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da Execução examine a possível aplicação de benefícios executórios. 2. Portanto, as questões suscitadas nesta impetração deverão ser submetidas, por primeiro, ao Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, III, c, da Lei 7.210/84. Qualquer juízo desta CORTE a respeito da matéria implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (HC n. 163.092-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.2.2019). 
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. DETRAÇÃO. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Hipótese em que não ficou demonstrada nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder, tendo em vista que o regime prisional mais severo e a vedação da substituição da pena foram justificados pelas instâncias de origem com apoio nas circunstâncias judiciais desfavoráveis. Ademais, a autoridade impetrada concedeu ao agravante o regime prisional semiaberto e o direito de ver examinada, pelo Juízo da Execução Penal, a detração de que trata o art. 387, § 2º, do CPP. 4. A alegação de constrangimento ilegal decorrente do indeferimento pelo Juízo de origem de expedição de guia definitiva da pena não foi arguida na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitada somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de apreciação neste momento processual (HC 124.971-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; ARE 811.893, da minha relatoria; ARE 779.145-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 121.999-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Decisão do Juízo de origem que, em princípio, está alinhada com a regra do art. 105 da Lei de Execução Penal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC n. 141.173-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2017).
    8. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para que, com os elementos apresentados e com a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento juridicamente apropriado, o Tribunal Regional Federal da Segunda Região haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    9. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal Regional Federal da Segunda Região não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    10. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    11. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requer